Tribunal: CARF
Processo: 16682.720393/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELO RECOLHIMENTO DA COTA PATRONAL.
Nos termos do art. 30, inciso I, alínea b, da Lei n. 8.212/91, a empresa é responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária da empresa, cota patronal, sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais.
PAGAMENTOS A MÉDICOS E ODONTÓLOGOS CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Para que haja incidência de contribuição previdenciária cota patronal sobre os valores pagos a contribuintes individuais, o serviço deve ser prestado diretamente à empresa, bem como as importâncias pagas não podem ter natureza de reembolso, mas sim remuneratórias (art. 22, inciso III, da Lei n. 8.212/91). No caso, é fato incontroverso que os serviços médicos são prestados aos beneficiários do plano de saúde. O credenciamento, controle e seleção de profissionais ou quaisquer outros atos de gestão não são suficientes para caracterizar a prestação de serviços pelos profissionais da saúde à empresa.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do princípio da razoabilidade ou de quaisquer outros princípios ou regras constitucionais.

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720393/2020-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.762 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
VIBRA ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELO RECOLHIMENTO DA
COTA PATRONAL.
Nos termos do art. 30, inciso I, alínea “b”, da Lei n. 8.212/91, a empresa é
responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária da empresa, cota
patronal, sobre “as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados contribuintes individuais”.
PAGAMENTOS A MÉDICOS E ODONTÓLOGOS CREDENCIADOS. NÃO
INCIDÊNCIA.
Para que haja incidência de contribuição previdenciária cota patronal sobre os
valores pagos a contribuintes individuais, o serviço deve ser prestado
diretamente à empresa, bem como as importâncias pagas não podem ter
natureza de reembolso, mas sim remuneratórias (art. 22, inciso III, da Lei n.
8.212/91). No caso, é fato incontroverso que os serviços médicos são prestados
aos beneficiários do plano de saúde. O credenciamento, controle e seleção de
profissionais ou quaisquer outros atos de gestão não são suficientes para
caracterizar a prestação de serviços pelos profissionais da saúde à empresa.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
em face do princípio da razoabilidade ou de quaisquer outros princípios ou
regras constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, não conhecendo a alegação de inconstitucionalidade da multa
aplicada, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a improcedência do
lançamento no ponto atinente aos pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais
médicos e odontólogos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720393/2020-31
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.762 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720393/2020-31

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 2/7), relativo ao período de apuração de
01/2016 a 12/2016, lavrado contra o recorrente exigindo contribuição previdenciária da empresa
sobre pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais: diretores, médicos e
odontólogos, em virtude da ausência de declaração em Gfip.
Foi aplicada multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), conforme art. 35-
A da Lei n. 8.212/91, e juros de mora pela taxa SELIC. Além disso, foi lavrada representação
fiscal para fins penais, consubstanciada no processo administrativo n. 16682.720.467/2020-30.
Em 26/02/2021 a autuada promoveu o pagamento da contribuição apurada, da
multa e dos juros referentes à rubrica 1850 – Diferença 13o Salário Diretoria.
O lançamento foi impugnado – exceto quanto ao montante parcelado – e os
membros da 7a Turma da DRJ09, por unanimidade de votos, julgaram a impugnação
improcedente, nos termos da ementa abaixo transcrita (e-fls. 1494/1508):
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
REMUNERAÇÕES
DE
SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA. A empresa é obrigada a recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviço.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO.
FATO GERADOR. INCIDÊNCIA. A prestação de serviços na área de saúde sempre
terá por beneficiário uma pessoa física, sem que isto signifique a impossibilidade de a
contratante ser pessoa jurídica, mormente quando comprovado o vínculo jurídico desta
com o prestador pessoa física e a remuneração por sua conta e ordem.
O processo foi então encaminhado à Dirat/EQREV/DEMAC/RJO, que elaborou a
Informação Fiscal de e- fls. 1510/1511, em que o pagamento foi alocado ao período de apuração
de 01/2016 correspondente à rubrica 1850 - Diferença 13o Salário Diretoria.
Cientificado do acórdão (10/06/2021), a recorrente apresentou, em 25/06/2021,
recurso voluntário (e-fls. 1522/1532), alegando, em breve síntese:
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.762 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720393/2020-31

a) Em relação às remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais
(sem vínculos empregatício, diretores) que prestaram serviços à recorrente,
expõe aqueles descritos no “Quadro A1” são quase todos funcionários do
Grupo Econômico a que pertence a recorrente. À época, era uma subsidiária
integral da Petróleo Brasileiro S/A, motivo pelo qual foram classificados com
o código de receita 0561 (Rendimento do Trabalho Assalariado). Por ser
subsidiária integral, todas as informações eram consolidadas na holding, não
haveria como se declarar de forma diversa, até mesmo porque, embora os
beneficiários estivessem exercendo a função de direção na Recorrente, eram
funcionários de carreira da Holding.
b) Com relação ao “Quadro A2”, em que os diretores se encontram
caracterizados como contribuintes individuais, é pelo fato de que, pelos
Estatutos da recorrente, alguns dos beneficiários também participavam das
reuniões do seu Conselho de Administração e, provavelmente, no período
descrito, já teriam tido rompido o vínculo empregatício com a holding. Assim,
tratando-se de contribuinte individual (diretor não empregado, sem vínculo de
subordinação), é responsável pelo recolhimento da contribuição social
previdenciária incidente sobre a remuneração auferida, não sendo cabível a
contribuição previdenciária patronal de 20% e a respectiva retenção de 11%
no pagamento a ex-dirigentes;
c) No que tange aos pagamentos efetuados aos contribuintes individuais médicos
odontólogos, expõe que a empresa efetua pagamentos a profissionais da área
de saúde quando ocorre atendimento a seus empregados e beneficiários. No
entanto, trata-se de um profissional liberal e não exclusivo dos quadros da
Petrobrás Distribuidora S/A. Só recebe remuneração pelos serviços
efetivamente prestados, tal qual recebe dos clientes particulares que não sejam
empregados da empresa. Por isso, não se pode considerar que tais
profissionais médicos, apenas por constarem em um cadastro oferecido aos
empregados da Petrobrás Distribuidora, mantenham vínculo laborativo com a
recorrente, já que os serviços não são diretamente prestados à Petrobrás, mas
aos seus funcionários, sem qualquer subordinação, exclusividade ou
característica do gênero. A recorrente é, na situação descrita, mera
intermediária da relação entre o profissional médico e o paciente (não há
vínculo jurídico de prestação de serviços entre a empresa e os credenciados), o
que afasta a hipótese de incidência prevista no texto constitucional. Menciona
jurisprudência do CARF, TRF-2 e STJ. Reitera a aplicabilidade do Parecer
SEI n. 152/18 ao presente caso;
d) Por fim, aduz que a multa de ofício no percentual de 75% mostra-se
totalmente desarrazoada, com base na jurisprudência dos Tribunais
Superiores.
É o relatório.
Voto
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.762 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720393/2020-31

Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Jurisprudência judicial e administrativa
Inicialmente, deve-se observar que as decisões judiciais e administrativas,
aludidas pelo contribuinte ao longo de sua peça, em regra, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que não
vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do RICARF.
Contribuição Previdenciária da empresa – segurado contribuinte individual
A Contribuição Previdenciária da empresa, incidente sobre a remuneração paga
aos contribuintes individuais, está prevista no inciso III, do art. 22 e art. 28, da Lei n. 8.212/91. É
ver:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o ;
Conforme a norma transcrita, em regra, todos os pagamentos efetuados aos
contribuintes individuais estão sujeitos à incidência da contribuição previdenciária.
A discussão acerca da existência ou não de habitualidade não é relevante para o os
pagamentos vertidos aos segurados contribuintes individuais, vez que tal requisito para a
incidência tributária somente se verifica em relação aos segurados empregados, nos termos do §
11 do art. 201 da Constituição Federal. Isto é, os valores repassados a estes trabalhadores,
independentemente de serem ou não habituais, constituem-se em salário de contribuição.
No que tange à definição de segurado obrigatório contribuinte individual, o art. 12
da mesma Lei assim dispõe:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
1. Das remunerações a segurados contribuintes individuais diretores
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.762 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720393/2020-31

Quanto ao ponto, importante aclarar os critérios utilizados para o lançamento de
ofício efetuado, constantes do relatório fiscal: a Autoridade Fiscal cruzou as informações
prestadas pelo próprio contribuinte na DIRF 2015, Manad 2015 e Gfip, relativas aos diretores
segurados contribuintes individuais. Verificou em qual das obrigações acessórias constava a
maior base de cálculo, lançando de ofício (i) a diferença, caso tenha sido declarado a menor na
Gfip do período e (ii) a integralidade, nas situações em que não houve declaração por parte do
recorrente em Gfip.
A Autoridade Fiscal alega que as informações prestadas pelo contribuinte na
DIRF foram erroneamente classificadas sob o código de receita de receita 0561 (Rendimento do
Trabalho Assalariado), porém referem-se a diretores contribuintes individuais. Rebate a
recorrente que embora os beneficiários estivessem exercendo a função de direção na
contribuinte, eram funcionários de carreira da Holding do Grupo Econômico a que pertence (e as
informações eram centralizadas).
O fato é que, com relação à recorrente, os referidos segurados são contribuintes
individuais, pois recebem remuneração pela prestação de serviços sem vínculo empregatício. A
recorrente não demonstrou que o erro na declaração afetou o lançamento de ofício.
Como assentando na decisão de piso, entendo que as importâncias constantes
como base de cálculo no Auto de Infração referem-se à aos pagamentos efetuados pela
recorrente para os diretores contribuintes individuais em relação aos serviços prestados a ela
própria.
Não foram trazidos aos autos provas, ou sequer questionamentos pontuais ao
lançamento indicando de forma individualizada possíveis incorreções, a fim de evidenciar que,
supostamente, eventuais valores vertidos pela holding (em que os contribuintes individuais são
segurados empregados) foram incluídos na base de cálculo do lançamento de ofício.
O contribuinte, ainda, alega em seu recurso que “diferentemente do que entendeu
o acórdão recorrido, o contribuinte individual é responsável pelo recolhimento da contribuição
social previdenciária incidente sobre a remuneração auferida pelos serviços prestados por
conta própria”. Conclui que “não há que se falar em cobrança pelo não recolhimento da
contribuição previdenciária” sobre pagamentos feitos para ex-dirigentes (diretores não
empregados, eleitos por Assembleia, que já romperam o vínculo empregatício com a holding).
Também nesse ponto, não merece retoques a decisão de piso. Ao contrário do que
alega, a recorrente é a responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária da empresa,
cota patronal, sobre os valores pagos por ela como retribuição aos serviços prestados pelos
segurados contribuintes individuais. A exigência está prevista, expressamente, no art. 30, inciso
I, alínea “b”, da Lei n. 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2302-003.762 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720393/2020-31

segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (grifou-se)
O inciso II do mesmo dispositivo determina que o segurado contribuinte
individual é obrigado a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês
seguinte ao da competência. Porém, não é essa a contribuição exigida do contribuinte, conforme
a base legal constante do próprio relatório fiscal e do Auto de Infração.
Como se vê, são contribuições distintas e o lançamento de ofício efetuado refere-
se à contribuição previdenciária da empresa (art. 22, inciso III, da Lei n. 8.212/91). A
contribuição do contribuinte individual (segurado) não se confunde e nem exclui aquela devida
pela empresa (cota patronal), vez que decorre de previsão legal e expressa nesse sentido.
Assim sendo, mantenho o lançamento de ofício relativo aos segurados
contribuintes individuais diretores.
2. Das remunerações a segurados contribuintes individuais médicos e
odontólogos
Neste tocante, a recorrente entende que, ao contrário do assentado na decisão de
piso, não deve recolher as contribuições sociais a cargo da empresa sobre os pagamentos
efetuados a profissionais da área de saúde que lhe teriam prestado serviços. Argumenta que os
serviços não foram prestados para a empresa, e sim para os beneficiários do plano de saúde
oferecido pela contribuinte aos seus empregados, aposentados, pensionistas e seus respectivos
dependentes.
A recorrente oferece aos seus empregados um plano de saúde chamado de
“Assistência Multidisciplinar de Saúde” (AMS), consistente em um cadastro de profissionais
aptos a prestarem atendimento médico aos seus colaboradores em caso de necessidade, o qual era
arcado financeiramente pela empresa, diretamente ao profissional ou mediante ressarcimento do
empregado beneficiário do serviço. Assim, efetuava pagamentos a profissionais da área de saúde
quando ocorria atendimento aos seus empregados e beneficiários. No entanto, defende ser mera
intermediária dos serviços prestados:
trata-se de um profissional liberal e não exclusivo dos quadros de empregados da
Petrobrás Distribuidora S/A. Só recebe remuneração pelos serviços efetivamente
prestados, tal qual recebe dos clientes particulares que não sejam empregados da
empresa. Por isso, não se pode considerar que tais profissionais médicos, apenas por
constarem em um cadastro oferecido aos empregados da Petrobrás Distribuidora,
mantenham vínculo laborativo com a Recorrente, já que os serviços não são
diretamente prestados à Petrobrás, mas aos seus funcionários, sem qualquer
subordinação, exclusividade ou característica do gênero. (grifou-se)
Pois bem.
O cerne da questão trazida à discussão é se na relação jurídica entre a recorrente e
os profissionais de saúde por ela credenciados, a empresa figuraria como tomadora dos serviços
ou se atuaria como mera intermediária de pagamentos.
Inicialmente, deve-se ter em mente, como já exposto, que a base de incidência
prevista no art. 22, inciso III, da Lei n. 8.212/91 é “o total das remunerações pagas ou
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2302-003.762 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720393/2020-31

creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços”.
Assim, para que haja incidência de contribuição previdenciárias da empresa sobre
os valores pagos a contribuintes individuais, o serviço deve ser prestado diretamente ao tomador
do serviço, bem como as importâncias pagas para retribuí-los não podem ter natureza de
reembolso, mas sim remuneratórias.
Compulsando os autos, não vejo documentos, provas ou explanações aptas a
demonstrarem que existe qualquer serviço tomado pela recorrente, prestado pelos profissionais
de saúde. O relatório fiscal (e-fls. 32/33) apenas afirma que os serviços foram prestados à
empresa, com base no racional constante do Parecer AGU/SRG n. 01/08.
Entendo ser fato incontroverso que os serviços médicos são prestados aos
beneficiários (destinatário final), que inclusive participam no custeio do plano e, em
determinadas situações, também efetuam o pagamento diretamente ao profissional.
Seria desarrazoado admitir-se que uma entidade empresarial necessite de serviços
médicos ou odontológicos. Por óbvio, só podem ser tomadores de tais serviços, pela sua natureza
(biológica), as pessoas físicas. Tanto é que os pagamentos ocorrem quando os médicos e
odontólogos efetuam atendimentos a seus empregados e beneficiários.
A atuação da empresa visa, simplesmente, operar/oferecer o plano de saúde, que
garante o acesso dos beneficiários a serviços de saúde de forma privada e complementar ao
Sistema Público de Saúde. Inciativa em consonância com o preceito do artigo 197 da
Constituição Federal.
Além disso, a própria legislação previdenciária permite tal conduta por parte dos
contribuintes (art. 28, § 9°, alínea "q", da Lei n. 8.212/91) ao determinar que não integram o
salário de contribuição os valores pagos aos segurados empregados a título de assistência médica
prestada pela própria empresa ou conveniada.
No caso, não há o oferecimento de uma utilidade (prestação de serviço)
diretamente para a recorrente por parte dos médicos. A atuação da empresa busca apenas
viabilizar o oferecimento do benefício (qual seja, atendimento de saúde) aos empregados,
demonstrando sua condição de intermediária. Inclusive é esse o fundamento para a exigência do
ISSQN sobre fornecimento de planos de saúde e assistência médico-hospitalar (RE 651.703 –
Tema 581 do STF). O gerenciamento do plano possibilita o fornecimento de utilidade (conceito
definido pelo STF) por parte da empresa (e operadoras de plano de saúde) aos beneficiários.
É nesse sentido o raciocínio empreendido pelo Superior Tribunal de Justiça por
meio dos segundos Embargos de Declaração no REsp 442.829/MG:
Examinando o pedido sucessivo à luz dos arts. 110 e 108, § 1o do CTN, temos que a
recorrente atua como empresa operacionalizadora de planos de saúde de autogestão.
Como tal, repassa a remuneração devida ao profissional médico pela empresa que
contratou o plano de saúde. Em outras palavras, há um contrato entre a recorrente e a
empresa, pelo qual a primeira se compromete a fornecer os serviços de saúde e a outra
parte que se compromete a pagar pelo plano de saúde oferecido a seus empregados.
Todas as vezes que um terceiro, detentor de plano de saúde, utiliza-se de um
serviço ao plano vinculado, a recorrente paga ao profissional médico, ou ao
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2302-003.762 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720393/2020-31

hospital, ou à maternidade, enfim, paga pelo serviço realizado, como se fosse um
particular qualquer. Claro está dentro desse contexto, que não cabe à empresa
recolher a contribuição previdenciária, porque o valor por ela desembolsado sofre
a incidência por parte do profissional ou da empresa que recebe pela prestação de
serviço. – grifou-se.
Em outras palavras, não existe serviço prestado pelos profissionais de saúde tendo
como tomadora a recorrente. É essa a confusão que não se pode admitir. De um lado, existe o
inconteste serviço prestado pelos médicos aos empregados e pensionistas beneficiários do plano
AMS, devendo tais segurados efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os
valores (art. 30, inciso II, da Lei n. 8.212/91). De outro, existe uma utilidade, um serviço
prestado pelo fornecimento de assistência médica pela empresa para os beneficiários
(tomadores). É isso que a atuação da recorrente, ao disponibilizar e gerir o plano de saúde,
possibilita.
Os atos de operacionalização praticados pela recorrente, como por exemplo,
credenciamento, controle de seleção de profissional ou quaisquer outros atos de gestão, não são
suficientes para caracterizá-la como tomadora dos serviços oferecidos pelos profissionais de
saúde. Figurando na condição de operadora de plano de saúde de autogestão, sua obrigação se dá
em face do beneficiário, que é o destinatário final do serviço médico.
De fato é necessário preencher formulários e pedir autorização do plano. Porém,
isso busca simplesmente viabilizar o fornecimento do plano e atendimento ao beneficiário pelo
profissional de saúde, reforçando a tese de que a prestação de serviço existente se dá entre o
médico e o paciente.
A autorização do plano apenas permite controlar o acesso a determinados serviços
com o objetivo de evitar desperdício de recursos, o que levaria, também, ao aumento da
coparticipação, a parcela paga pelos beneficiários. Como por exemplo, a pertinência clínica,
evitando a realização de procedimentos contraindicados ou desnecessários e o uso de materiais e
medicamentos irregulares ou sem registro.
Inclusive, ainda que o plano se recuse a custear o referido serviço, o paciente pode
optar, naquele momento, por arcar ele mesmo com o preço, independentemente do plano de
saúde. Ou seja, o plano de saúde, oferecido pela empresa, é mero intermediário da relação.
Do mesmo modo, compreendendo que o simples credenciamento se dava tão
somente para efeito de controle dos serviços prestados, ou seja, para garantir a qualidade do
atendimento médico aos segurados empregados da recorrente e demais beneficiários. Inclusive,
decorre de aspecto negocial/econômico inerente à atividade realizada como operadora de plano.
A empresa detém o poder econômico e volume de demanda que lhe garante
vantagens na negociação. Assim, seleciona no mercado profissionais da saúde aptos a realizarem
os exames e procedimentos, oferecendo um valor reduzido de honorários para os casos em que
houver a efetiva realização do atendimento. O nome desses profissionais, que aceitaram o preço
reduzido, é incluído em uma lista oferecida aos seus beneficiários, de forma que tais
profissionais terão mais pacientes. Ou seja, inclusive, sob essa ótica, a contrapartida é dada pela
empresa ao prestador, e não o contrário.
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2302-003.762 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720393/2020-31

O suposto “vínculo jurídico”, defendido por alguns, existente pela presunção de
controle da recorrente sob os médicos e odontólogos, ao efetuar o credenciamento e
descredenciamento, orientações procedimentais e autorizações previstas no “Regulamento da
AMS”, visam apenas ultimar a prestação de serviço ao beneficiário empregado. Não são
suficientes para colocar a empresa recorrente como tomadora de serviços prestados pelos
profissionais de saúde.
A discussão não se trata de “pejotização”, ou análise de requisitos de vinculação
jurídica de emprego para fins de incidência de contribuição previdenciária, e sim da existência de
serviços prestados pelos médicos à empresa como tomadora (base de cálculo da contribuição
lançada, conforme inciso III do art. 22 da Lei n. 8.212/91).
As pessoas físicas profissionais da área de saúde não eram contratadas para
prestação de serviços à recorrente, não havendo qualquer vínculo contratual entre estes. Os
profissionais da saúde não disponibilizam atendimento médico/odontológico aos beneficiários da
empresa. Quem disponibiliza é a recorrente (prestadora) como operadora do plano de saúde aos
seus empregados (tomadores), sendo sua atuação, conforme exposto, consistente em atos de
gestão/gerência e coordenação para que seja ultimado o serviço ao seu destinatário final.
Inclusive, o fato de a recorrente ter declarado as remunerações pagas a tais
contribuintes individuais em DIRF, com o código de receita 0588 - rendimentos de trabalho sem
vínculo empregatício, em nada afeta a conclusão quanto às contribuições previdenciárias. A
discussão da tributação previdenciária sofre com as confusões entre o plano de custeio do RGPS
e a legislação do imposto sobre a renda. Neste tributo, quaisquer rendimentos, de capital ou
trabalho, são tributados. Já naquele, somente rendimentos do trabalho, de índole
contraprestacional, como determina o art. 195, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal.
Quanto ao parecer Parecer AGU/SRG n. 01/08, que trata discussão semelhante a
presente, envolvendo o Banco Central do Brasil (Bacen), destaco que não teve aprovação
presidencial. Portanto, inexiste o efeito vinculante (precedente Ac n. 9202-002.246).
Além disso, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é em linha com
o raciocínio ora empreendido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OPERADORA
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
VALORES
REPASSADOS
AOS
MÉDICOS
CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que "[...] não
incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos médicos pelas
operadoras de plano de saúde".
Precedentes: AgInt no REsp 1.825.698/AL, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe 13/04/2021; AgInt no AREsp 1.149.455/SP, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 21/03/2018.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.218.526/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.) – grifou-se.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2302-003.762 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720393/2020-31

Como se vê, a ementa refere-se a médicos credenciados, convalidando as
explanações tecidas no sentido de que o mero credenciamento pela empresa não é apto a atrair a
incidência da contribuição previdenciária cota patronal.
Ainda nesse contexto, o Parecer SEI n. 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
esclarece que o fundamento da posição reiterada do STJ é não identificar prestação de serviço do
médico à empresa operadora do plano de saúde. Veja-se:
5. Observa-se que a jurisprudência do STJ se firmou em sentido contrário ao defendido
pela Fazenda Nacional. Com efeito, naquela Corte Superior, defendia-se a
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de planos de saúde aos médicos credenciados, entendendo que havia
uma relação de prestação de serviços do profissional de saúde e a operadora. 6.
Argumentava-se que o fato de serviços de saúde terem como beneficiários
pacientes não seria elemento que descaracterizaria a obrigação da operadora de
plano de saúde de recolher a contribuição previdenciária, na medida em que os
profissionais da área de saúde, de um lado prestavam serviços aos segurados, mas,
de outro lado, também prestavam serviços à operadora de plano de saúde, uma vez
que garantiam aos segurados a prestação de serviços médico-hospitalares. A
Fazenda Nacional ainda aduzia que a regra seria de que a operadora de plano de saúde
seria responsável pelo pagamento dos honorários médicos e pelo vínculo do
atendimento pessoal médico-paciente, vínculo este que não se estabeleceria sem a
interveniência da operadora de plano de saúde. 7. Defendia-se, portanto, que o fato de
a prestação de serviços por profissionais da área médica ou odontológica ter por
objeto a saúde do segurado não afastava a existência de prestação de serviços a
favor das empresas seguradoras, de modo que os pagamentos por estas efetuados
àqueles caracterizam o fato gerador da contribuição previdenciária. Todavia, o
STJ firmou entendimento no sentido de que não caberia às empresas
operacionalizadoras de planos de saúde recolher a Contribuição Previdenciária
cujo ônus é do profissional ou da empresa que recebe pela prestação do serviço.
[...] 23. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se que o
Procurador-Geral da Fazenda Nacional autorize a não apresentação de contestação, a
não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de que não caberia
às empresas operadoras de planos de saúde o recolhimento das contribuições
previdenciárias referentes aos valores repassados aos profissionais de saúde
credenciados, a exemplo de médicos e odontólogos, que prestam serviços a seus
clientes, por considerar que não haveria prestação de serviço em relação ao plano
de saúde. – grifou-se
Resta clara a compreensão no sentido de que não há serviço prestado pelos
médicos às operadoras de planos de saúde. A recorrente operacionaliza plano de saúde de
autogestão. Em que pese tratar-se de jurisprudência não vinculante, além de ser esta minha
convicção pessoal, entendo que, no caso, deve ser priorizado o princípio da segurança jurídica.
Os precedentes judiciais constroem uma jurisprudência que deverá servir de
orientação para os juízes e, sobretudo, para os cidadãos e o Estado pautarem suas ações. As
decisões devem guardar um mínimo de coerência, não se admitindo, por isso, tratamento
diferenciado para hipóteses idênticas ou muito assemelhadas.
Pelo exposto, entendo que devem ser excluídas as contribuições previdenciárias
da empresa sobre os valores pagos aos profissionais da saúde.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2302-003.762 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720393/2020-31

3. Multa de ofício
Quanto ao ponto, alega a recorrente que a multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) mostra-se totalmente desarrazoada. Contudo, tal alegação não merece ser conhecida.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade ou de quaisquer outros princípios ou regras constitucionais.
Registre-se, ainda, que a multa aplicada encontra-se prevista no inciso I do artigo
44 da Lei n. 9.430/96. Não se tata de opção facultada à Autoridade Fiscal, mas de atividade
administrativa vinculada e obrigatória, conforme o art. 142 do CTN.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo a alegação
de inconstitucionalidade da multa aplicada, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento,
para reconhecer a improcedência lançamento no ponto atinente aos pagamentos efetuados aos
segurados contribuintes individuais médicos e odontólogos.
(documento assinado digitalmente)
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1560
DF CARF MF
Original